Tribunal: TJDFT
Processo: 0708267-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708267-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO MOURA BRASILEIRO DO VALLE AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E S P A C H O Em observância à ampla defesa e ao contraditório, manifestem-se previamente o agravante quanto à petição e documentos de Id 35020724/35020728, acostados pela TERRACAP, especialmente no que tange à eventual perda do objeto recursal, ante a apresentação de novos cálculos na origem em conformidade com o julgamento do AGI 0713611-75.2021.8.07.0000, já transitado em julgado. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 17 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora